Tribunal: TJMT
Processo: 1005834-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por VALDIR BALESTRIN e CLENI TEREZINHA TEXEIRA BALESTRIN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de n. 1004171-16.2019.8.11.0040, manejada pelo AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.
Para tanto, os agravantes alegam que a agravada lastreou a ação de execução em título desprovido de liquidez, pois o instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes previa no § 4o da Cláusula Quarta que, em caso de inadimplemento e opção pela execução por quantia certa, o valor médio da cotação do produto objeto da avença (soja), na data do vencimento, deveria ser cotado nas empresas BUNGE, COFCO e CARGILL, o que não foi providenciado pela exequente.
Ponderam que a cotação de preços mencionada era condição elementar para a propositura da ação de execução por quantia certa e que, se não providenciada, não há razão para o prosseguimento da execução, devendo ser extinto o feito na origem.
Afirmam, ainda, existir irregularidades no demonstrativo de débito que acompanha a demanda executiva, pois o cálculo não seguiu as condições acordadas pelas partes no contrato, o que sugere defeito grave e autoriza a imediata extinção do processo.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que insistam os agravantes, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, independentemente de haver previsão no § 4o da Cláusula Quarta do contrato para realização da cotação do produto nas 3 (três) empresas indicadas, no caso de ter se optado pela execução por quantia certa, em cláusula anterior do contrato (Cláusula Segunda), os próprios agravantes atribuem certeza e liquidez à dívida confessada, oriunda de mercadorias comercializadas pela credora/agravada e já entregues aos requerentes.
Assim, em que pesem os argumentos vertidos nas razões recursais, não basta analisar o contrato para aferir a iliquidez alegada, carecendo a matéria de dilação probatória.
Não bastasse, eventual irregularidade no demonstrativo de débito executado, por si só, não lhe retira a liquidez, tampouco autoriza a extinção do processo, como requerem os agravantes.
Assim, sem mais delongas e com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.